Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. QUALIFICADORA. ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa dos vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau da reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Inaplicável o princípio da insignificância se o crime de furto foi qualificado e o réu ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Inviável o afastamento da qualificadora da escalada quando sua ocorrência restou devidamente comprovada nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.